Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-03.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708345-03.2018.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TINA QUEIROZ COSTA EMBARGADO: CLINICA PERFIL DE ESTETICA LTDA, THIAGO CESAR SILVA CAETANO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela TINA QUEIROZ COSTA contra o v. acórdão exarado sob o ID 37827393, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante e julgou improcedentes os pedidos por ela formulados para condenar os embargados à indenização pelos alegados danos estéticos, materiais e morais. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38297522, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 às 15:04:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora